Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO GRAVAME JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO. INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. De acordo com o Decreto-Lei no 911/1969, são documentos indispensáveis para a propositura da ação de busca e apreensão o instrumento de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula n. 72).
3. A regra prevê que a mora, para ser comprovada, exige-se o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor constante no contrato, mesmo que sem a assinatura do próprio destinatário.
4. O envio da notificação por meio eletrônico, ainda que para o e-mail registrado no contrato celebrado, não se mostra suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e suprir a comprovação de mora do devedor.
5. Negou-se provimento ao recurso.